Tribunal: TJSP
Processo: 2098838-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
r as retificações apontadas pela E. Contadoria – decisão reformada – recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098838-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Preclusão que não atinge o erro material, o qual pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição – Necessidade de implementar as retificações apontadas pela E. Contadoria – decisão reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098838-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DON
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098838-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098838-80.2019.8.26.0000 – SÃO
PAULO.
AGTE: DON COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA.
AGDO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA.
VOTO No 34.157.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença Preclusão que não atinge o erro material, o qual pode
ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição Necessidade
de implementar as retificações apontadas pela E. Contadoria
decisão reformada recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fls.
352, a qual, em sede de execução fiscal, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente.
Alega a agravante, em síntese, que requereu prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098838-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
complementar de 10 (dez) dias para realizar impugnação contábil, o que
demandaria um tempo maior em razão da complexidade.
Neste esteio, requer a concessão do efeito pleiteado,
e, ao final, o provimento do recurso reformando a r. decisão e acolhendo a
exceção de pré-executividade para suspender a exigibilidade do débito e
determinar o imediato desbloqueio e a devolução dos valores constritos pelo
sistema Bacenjud.
Agravo regularmente processado apenas no efeito
devolutivo às fls. 387/388.
Contraminuta às fls. 391/395.
É o relatório.
O apelo merece prosperar parcialmente.
Não há que se falar em preclusão da correção dos
cálculos, eis que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo e grau
de jurisdição.
Neste sentido, aliás, esta C. Sexta Câmara de
Direito Público julgou caso análogo, como segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de
desapropriação indireta, em fase de execução de
sentença Apuração de erro de cálculo pelo DEPRE -
Prova pericial contábil deferida - Admissibilidade
Preclusão que não atinge o erro material, o qual pode
ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição -
Decisão agravada mantida Recurso improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2128444-61.2016.8.26.0000, Rela. Desa. SILVIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098838-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
MEIRELLES, j. 07.11.2016). [grifo nosso]
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que a presente execução prossiga com as retificações necessárias apontadas
pela E. Contadoria de Segunda Instancia.
LEME DE CAMPOS
Relator